Tribunal: TCU
Processo: 041.590/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4146/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.590/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Henrique Ferraz Cabral de Melo (XXX.989.814-XX); Henrique Luiz Panisson (XXX.427.620-XX); Herbert Maldotti Ramos (XXX.292.500-XX); Hugo Junqueira Hyppolito (XXX.766.896-XX); Ilse Kassner (XXX.210.490-XX); Jose Augusto Silveira Fahed (XXX.823.021-XX); Jose Camilo Muniz Carvalho (XXX.957.251-XX); Jose Carlos Ferrer Simoes (XXX.333.807-XX); Jose Carlos Ferri (XXX.001.799-XX); Jose Carlos Gontijo (XXX.323.906-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.